Tribunal: TJBA
Processo: 0786782-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0786782-63.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LUCIENE DA CRUZ CORREIA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA DÍVIDA ATIVA. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PARÂMETRO OBJETIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024). VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS E INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR LONGO PERÍODO. INAPLICABILIDADE DO LIMITE MUNICIPAL PARA AFERIÇÃO DO INTERESSE DE AGIR NA VIA JUDICIAL. PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso da Municipalidade e manteve a extinção da Execução Fiscal n.º 0786782-63.2014.8.05.0001, ajuizada para a cobrança de créditos de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2010 a 2013, que perfaziam o valor originário de R$ 2.731,94 (dois mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), alterando, contudo, o fundamento para a ausência de interesse de agir do ente público, em conformidade com o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024. A decisão monocrática em questão concluiu que o valor da execução se enquadrava no conceito de "baixo valor" e que o Exequente não demonstrou a adoção prévia das medidas extrajudiciais exigidas para o ajuizamento da demanda, contrariando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão Discute-se a legitimidade da decisão monocrática que, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024, manteve a extinção da Execução Fiscal por ausência de interesse de agir, em face dos argumentos do Agravante que alegam a inaplicabilidade da tese a processos ajuizados antes de sua fixação, o respeito à autonomia federativa na definição do "baixo valor" (limite municipal de R$ 2.300,00), a comprovação de medida extrajudicial (protesto do título) e o Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir O agravo interno não merece prosperar, pois a decisão monocrática está em perfeita sintonia com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) e a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reconhecendo a absoluta prioridade do princípio constitucional da eficiência administrativa (Art. 37, caput, CF). A tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1.184), assentou que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa". (STF - RE: 1355208 SC, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024). A Resolução CNJ n.º 547/2024, editada para conferir operacionalidade e uniformidade ao Tema 1.184/STF, estabeleceu o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins de extinção por baixo valor, quando verificada a ineficácia da via judicial para a cobrança, ao prever que "Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis". (Resolução CNJ n.º 547/2024, Art. 1.º, § 1.º). O crédito tributário em execução é de baixo valor, pois o seu montante atualizado, mesmo considerando a dívida inicial antes das anulações parciais (R$ 9.593,05 em outubro/2025), é inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ como parâmetro nacional para balizar a ineficiência da atuação judicial do ente público, não prosperando a alegação da Municipalidade de que a extinção não seria legítima por o valor exceder o seu limite interno de R$ 2.300,00, uma vez que a autonomia federativa, embora respeitada, não pode se sobrepor ao princípio da eficiência e à gestão do acervo processual do Poder Judiciário. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, amparada nos pressupostos do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024, aplica-se às execuções em curso, independentemente da data de seu ajuizamento, pois o interesse de agir é uma condição da ação de natureza continuada, devendo estar presente durante toda a tramitação processual, e a paralisação do feito por mais de uma década, sem a localização do devedor e com a ausência de bens penhoráveis, demonstra a inutilidade da manutenção da demanda judicial. Embora o Agravante tenha comprovado o protesto do título em 2018, este ocorreu após o ajuizamento da execução em 2014, não atendendo a integralidade dos requisitos prévios estabelecidos pelo Tema 1.184/STF para o ajuizamento, que exige também a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, e a comprovação de que o protesto não foi suficiente ou adequado para a satisfação da dívida. IV. Dispositivo e tese NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e confirmou a extinção da Execução Fiscal por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, por ausência de interesse de agir, notadamente quando verificada a ineficácia da via judicial em face da ausência de movimentação útil por longo período e da inobservância dos requisitos processuais prévios ao ajuizamento, em consonância com o princípio da eficiência administrativa e a tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: Art. 37, caput; Resolução CNJ n.º 547/2024, Art. 1.º e § 1.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 1.355.208, Tema 1.184, sob a sistemática da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO CÍVEL n.º 0786782-63.2014.8.05.0001.1, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravada LUCIENE DA CRUZ CORREIA OLIVEIRA ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática proferida que negou provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07